Tribunal: TJMT
Processo: 0010096-78.2017.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010096-78.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO NUNES SOARES registrado(a) civilmente como CLAUDIO NUNES SOARES - CPF: 709.186.361-59 (APELANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 386.333.539-20 (VÍTIMA), ROMANA MARIA HOLSCHUH DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 567.411.381-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010096-78.2017.8.11.0040

APELANTE: CLAUDIO NUNES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“ANTECEDENTES” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO IMPERTINENTE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – INVIABILIDADE DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência”. (
HC 306.222/RS
)

“Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço”. [...] (AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação objetiva, concreta e idônea a justificar a exasperação.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando verificado se tratar de agente multirreincidente.

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido reajustada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do agente podem recomendar a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento dela.

A legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente específico em crime doloso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010096-78.2017.8.11.0040

APELANTE: CLAUDIO NUNES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Claudio Nunes Soares
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante 1) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais atinentes a “antecedentes” e “consequências” do crime; 2) a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na pena; 3) o afastamento da agravante da reincidência; 4) a compensação integral entre a reincidência e a confissão; 5) a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; e 6) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010096-78.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Noticiam os autos que, na data de 02 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, em uma residência particular, localizada na rua Amaral, n. 833, Industrial 2, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado CLAUDIO NUNES SOARES, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraiu para si ou para outrem, 1 (uma) TV 32 polegadas; 1 (uma) faca artesanal e 1 (uma) lanterna, bem avaliados às fls. 08, em prejuízo da vítima Romana Maria Holschuh de Oliveira Pinto.

Consta do referido procedimento investigatório que, nas mesmas circunstâncias descritas alhures, o denunciado CLAUDIO NUNES SOARES transportava munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, consistente em 03 (três) munições calibre 22, de marca CBC.”

O
punctum saliens
do recurso cinge-se à dosimetria da pena.

Para melhor visualização, reproduzo o trecho da sentença que trata da fixação da pena privativa de liberdade ao acusado:

“(...) III. DOSIMETRIA DA PENA.

III.I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa. No tocante
aos antecedentes criminais, tenho que os registros indicados no extrato em anexo, precisamente o processo de execução pena Cód. 56900 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando três sentenças condenatórias, uma por furto qualificado (fls. 81/82 dos autos Cód. 56900), uma por furto simples e falsa identidade (fls. 373/373-verso dos autos Cód. 56900) e roubo qualificado (fls. 02/03 dos autos Cód. 56900), devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes
. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que se caracteriza viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 241 do STJ [cf.: STF, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime e ao comportamento da vítima, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Adiante
quanto às consequências do crime, ao excursionar o material cognitivo produzido nos autos notadamente deve gerar anotações desfavoráveis, durante a ação o requerido quebrou o televisor da vítima avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor considerável quando analisado em comparação com as condições financeiras da vítima, a qual passados 04 meses do ocorrido, em audiência assevera não ter condições de realizar a manutenção/substituição do bem.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória; em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CP]. Em um segundo quadrante, verifica-se, igualmente, consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, em função da existência diversas condenações, citadas acima, deve ser cominado o atributo da reincidente [art. 61, inciso I do CP]. Em se tratando de reincidência múltipla ou específica, portanto, não há falar em compensação, logo, fixo a pena provisória no patamar de 2 anos de reclusão, levando em consideração a preponderância da mencionada agravante sobre a atenuante em questão. [...]

Ultrapassada tal etapa, passo a ficar a pena definitiva, que fica fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, anteriormente perquiridas – em análise retrospectiva – e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

III.II Da determinação do regime de cumprimento da sanção penal; da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, de acordo com o comando normativo estampado no art. 33, § 2º, alínea ‘b’ c/c o art. 59, III, do CP. Considerando o frequente envolvimento do requerido em crimes de natureza patrimonial, conforme extrato em anexo.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, visto que o acusado não preenche todos os requisitos para o benefício [art. 44, inciso III, do CP]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à conduta do réu não preencher os requisitos do privilégio [art. 77, inciso II, do CP]. (...).” (Id. 127485169 – p. 140)

Da parte da fundamentação da 1ª fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 1 (um) ano e 10 (dez) meses, por valorar negativamente os “
antecedentes
” do réu e a “
consequência
” do crime.

Em relação aos
antecedentes
, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto, como bem destacado na sentença, o apelante possuía, à época da sentença, o executivo de pena n. 0000753-05.2010 – Cód. 56900, o qual reúne 3 (três) condenações transitadas em julgado
[1]
.

No caso
sub examine
, diante de diversas condenações, a utilização de qualquer uma delas constitui motivação idônea para valorar a vetorial de antecedentes.

Em relação à folha de antecedentes, a defesa sustenta, sem razão, que não lhe foram oportunizados o contraditório e ampla defesa, porque o Ministério Público fez juntar, com a denúncia, a certidão de antecedentes criminais que não foi contraditada pela defesa.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência entende ser prescindível a juntada de certidão cartorária dos registros criminais do agente, que pode ser extraída dos sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou de documentos oficiais do poder público.

Confira-se:

“Conforme a jurisprudência do STJ, não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 19/11/2021.)

“Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (TJMT - N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Quanto à negativação das
consequências
do crime, o juízo pontuou que
“durante a ação o requerido quebrou o televisor da vítima avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor considerável quando analisado em comparação com as condições financeiras da vítima, a qual passados 04 meses do ocorrido, em audiência assevera não ter condições de realizar a manutenção/substituição do bem”.

Sabe-se que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
[2]
.

O desvalor das consequências se mostrou idôneo, visto que o prejuízo causado à vítima alcançou o importe de R$ 1.400,00, valor este bastante expressivo, máxime pelas condições de hipossuficiência da senhora Romana, que admitiu em juízo não ter realizado o conserto do televisor [que ficou danificado na ação delitiva], por falta de recursos financeiros.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado" (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020).

2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

Desse modo, na primeira fase, mantenho os mesmos fundamentos considerados pelo juízo de origem para a negativação das vetoriais de
antecedentes criminais
e
consequências
, não cabendo a alteração na pena basilar, especialmente porque a exasperação tem base legal.

Neste ponto, reputo que
"não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
".
(AgRg no AResp n. 1327972/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/9/2018).

Na segunda fase, quanto ao pleito de afastamento da agravante de reincidência, ao argumento de que o juízo se utilizou, equivocadamente, como fundamento as
“diversas condenações”
, nenhuma razão assiste ao recorrente.

Verifiquei que o Executivo de Pena registrado sob o n. 0000753-05.2010 –
Cód. 56900
reúne
três condenações
definitivas do réu, de modo que não se aplicou as mesmas condenações no reconhecimento da reincidência do réu.

Claramente, o juiz considerou a multiplicidade de condenações para negativar os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, deixando evidente, quando sobrepõe a reincidência à atenuante da confissão, que duas delas foram utilizadas na segunda fase.

O que não se pode, conforme orientação jurisprudencial, é que uma mesma condenação com trânsito em julgado seja utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, concomitantemente, na segunda fase, a título de reincidência, o que inocorreu nos presentes autos.

Desse modo, estando diante de 3 (três) condenações
distintas
, inexiste mácula à Súmula 241/STJ, tampouco
bis in idem
.

Corrobora esse entendimento os seguintes arestos:

“Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência”. (
HC 306.222/RS
)
[3]

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem” [...](HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, ou mesmo de ofensa ao enunciado sumular 241 deste Sodalício, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte." [...] (HC 388.575/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017.

De mais a mais, quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por ser o réu multirreincidente.

Como dito acima, na segunda fase dosimétrica o magistrado reconheceu a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, compensando-as parcialmente ao aumentar a pena intermediária em 2 (dois) meses.

Neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão da condição de multirreincidência do apelante, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

É o entendimento que se extrai do seguinte aresto:

“[...] Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No que tange à pretensão de alteração do regime, o art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do CP, dispõe que apenas o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu, o regime semiaberto deve ser mantido.

Colho da jurisprudência:

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

"Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor" (AgRg no HC n. 611.033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

No que atine à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o pleito não comporta acolhimento, por não preencher o requisito do art. 44, II, do Código Penal.

Digo isso porque a legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente
específico
em crime doloso.

Nesse sentido:

“
1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

2.
A substituição de pena é admitida também ao reincidente
, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse,
desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência
não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito
” (
destaquei
- STJ. AgRg no HC 658399 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 21/06/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Ação penal n. 0004892-68.2008.8.11.0040, infração ao art. 155, § 4º, CP, trânsito em julgado em 1.6.2009; ação penal n. 0002567-86.2009.8.11.0040, infração ao art. 157, § 2º, CP, trânsito em julgado em 22.1.2010; e ação penal n. 0000624-21.2013.8.11.0096, infração ao art. 307 e 155, § 4º, ambos do CP, trânsito em julgado em 24.6.2014.

[2]
(AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

[3]
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022